Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012875-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), RONISCLEI APARECIDO FRANCOSO NORONHA - CPF: 990.197.101-25 (AGRAVANTE), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–

MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
–

PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA
– NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DECISÃO MANTIDA
-

R
ECURSO DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
(Tema 1132 do STJ)

A
purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de agravo de instrumento aviado por
Ronisclei
Aparecido Francoso Noronha
,

objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da

ação movida pelo
Omni Banco
S.A
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de

constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, porquanto
a notificação enviada pelo agravado refere-se à parcela vencida em 13.06.2023, que foi paga em 04.10.2023
, de modo que
a mora teria sido destituída, sendo necessária a realização de nova notificação para a propositura da ação (ID 214149695)
.

Aduz ainda

que o agravado não juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária
.

A liminar foi
indeferida, nos termos da decisão de id.
215088165
.

Agravo interno interposto em face do indeferimento da liminar (id.
218330675
).

Ainda
que devidamente intimado
o agravado
deixou de apresentar contrarrazões (id.
227452150
)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O
agravado
Omni Banco
S.A

ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor
Ronisclei
Aparecido Francoso
, ora agravante, lastreada
na cédula de crédito bancário para financiamento de veículos com alienação fiduciária em garantia
N. 1.02700.0000014.23
,
por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$
73.124,38
(
setenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos
)
ao demandado
/agravante
,
destinado à aquisição do veículo Marca

VOLVO
/
FH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL)
ano/modelo: 2003, placa: ALD 7414
montante
renegociado no contrato de n.
49323325
,
diante d
a inadimplência das prestações a partir
da 5ª prestação vencida em 13/06/2023 e demais subsequentes
.

Para tanto, colacionou os aludidos contratos (id.
138742888
e
138742874
),
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor

(
id
.
138742868
).

O juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão
contra a qual se insurge o agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

O recurso não merece provimento.

Conforme prevê
o
artigo3ºdo Decreto-Lei n.911/69
,
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora
ou o inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Outrossim,
a
rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n
.
911/69
,
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132,
em sede de recurso repetitivo,
definiu que
"
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por

alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor

no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,

quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
portanto,
reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço

constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a
assinatura de terceiros
.

No presente caso, embora o devedor afirme que a notificação que recebeu foi referente apenas à parcela nº 05, a qual foi adimplida em 04/10/2023, sendo desconstituída a mora, e, portanto, devendo ser notificado quanto às demais parcelas para que fosse novamente constituído em mora, tão alegação não merece prosperar.

É que, a notificação foi clara ao apontar que a mora era referida à parcela vencida em 13/06/2024 e vincendas, conforme documento de id.
138742868
dos autos de origem, sendo assim, a mora só seria purgada com o pagamento total das parcelas vencidas até aquele instante, o que não o fez, de modo que, incorreu em mora, dando ensejo à liminar de busca e apreensão concedida na origem.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA RECONHECIDA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – PURGAÇÃO DA MORA QUE SE DARÁ COM O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
I – Consoante se infere da atenta leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviado ao endereço que consta no contrato.

II – Para elidir a mora, competirá ao devedor, portanto, promover no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito do valor da dívida, considerado, assim, aquele apontado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação da busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei de nº 911/65, que no caso sub judice, compreende as parcelas vencidas e as vincendas
.

(N.U 1015722-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPORTUNIZADO A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR –
PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,

a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

De mais a mais, “não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.” (TJ-MT 10192453920218110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022).

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas
.

(N.U 1001926-74.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024)
(destaquei
)

Por fim, quanto à alegação de que o agravado não juntou aos autos cópia do contrato de financiamento, essa também não merece prosperar, na medida em que, a célula encontra-se acostada no id.
138742888
dos autos de origem.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
de agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024